Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO POR REPETITIVO. NÃO CABÍVEL. OMISSÃO. AUSENTE.
1. Ausente omissão, uma vez que a abrangência da decisão de afetação do Recurso Especial no 1.774.204/RS deu-se apenas com relação a REsps e AREsps no Segundo Grau e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça. Afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Embargos declaratórios não providos.